Tribunal: TJDFT
Processo: 0750820-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por União Pioneira de Integração Social – UPIS contra decisão proferida pelo i. juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 74507582 do processo de referência) que, na ação civil pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor do agravante e do Distrito Federal, processo n. 0706503-72.2020.8.07.0018, consignou a legitimidade ativa do órgão ministerial e a regularidade da via eleita para aviar pretensão de anulação de ato administrativo supostamente lesivo ao erário, deferindo, ao cabo, a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da decisão colegiada proferida pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, no processo administrativo n. 040.005.435/2007, resultante do Auto de Infração n. 8.324/2007, que reconheceu em favor da ré agravante a imunidade tributária do art. 150, IV, alínea “c”, da Constituição Federal. O juízo de origem anotou a contrariedade, prima facie, do reconhecimento da imunidade com os elementos contábeis apurados no processo administrativo e no auto de infração supracitados. No particular, pontuou a decisão agravada: A UPIS teve negado o reconhecimento de imunidade tributária no período de 1995 a 2009 pelo Fisco Distrital, por descumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional. Nos processos administrativos no 0040-006783/2008 e 040.008.363/2008, nos quais a UPIS requereu o cancelamento do lançamento e cobrança do ISS e do IPTU, exercícios 1995 a 2009, ficou demonstrada certa distribuição disfarçada de lucro, contrariando o requisito do artigo 14, inciso I, do CTN. O parecer no 18/2009-NUBEF/GEJUC/DITRI, conclui (ID no 73654997, p. 7): (...) Verifica-se, no exercício de 2005, que o equivalente a 63,28%, do valor do lucro da universidade corresponde ao pagamento dos direitos autorais ao Sr. Vicente Nogueira Filho, Diretor-Presidente da instituição. Nos exercícios de 2006 e 2007, a UPIS, obteve prejuízo no seu resultado final, o que não a impediu da realização de despesas, classificáveis, como, distribuição disfarçada de lucros, nos valores de R$ 238.652,69 e 531.065,99 com retiradas feitas em benefício do seu Diretor-Presidente. Vê-se, assim, que a UPIS destina parte de sua renda ao Diretor Presidente, a título de pagamento de direitos autorais, abrindo-se, portanto, um canal para uma "distribuição disfarçada de lucros", fato este que compromete a integridade do fiel cumprimento do disposto no inciso I art. 14 do CTN, que veda a distribuição de parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título. (...) Esse citado parecer sugeriu o indeferimento do pedido de reconhecimento da imunidade tributária, sendo ratificado pelo Despacho de Indeferimento no 82/2009 GEJUC/DITRI/SUREC/SEF, de 29 de maio de 2009 (ID no 73654997, p.14). Seguindo com as possibilidades de recurso, após ser notificada da decisão, a UPIS recorreu, porém, não logrou êxito, conforme o Parecer no 282/2009 –GAB/SEF (ID no 73655003), conforme a seguinte ementa: EMENTA: IMUNIDADE. ISS/IPTU. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NÃO ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 14 DO CTN. Para se fazer jus à imunidade tributária de que trata o artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal, é imprescindível que a entidade atenda aos requisitos constantes do art. 14 do CTN, sem os quais não se há de falar em benefício dessa ordem. No caso em tela a interessada adquiriu do Diretor-Presidente da instituição, mediante contrato verbal de licença de uso de software, um programa de computador. A lei dos direitos autorais (Lei no 9.610/98) e a própria lei do software (Lei no 9.609/98) estabelecem, expressamente, que o programa de computador deve ser comercializado na forma de contrato de licença ou de cessão. A cessão total ou parcial dos direitos de autor deverá ser sempre por escrito e onerosa (art. 50 da Lei 9.610/98). A interessada informou que o contrato foi verbal e sem valor definido. A Unidade de Administração Tecnológica da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal estimou que o valor de mercado do referido programa é de R$ 90.498,90. Tal valor é muito inferior aos valores repassados ao Diretor-Presidente a título de direitos autorais, o que caracteriza intenção de favorecimento e de distribuição dissimulada de lucros. Deste modo, a interessada não atendeu a disposição do inciso I do artigo 14 do CTN (não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título). Diante disso, a interessada não atende aos requisitos legais para o reconhecimento da imunidade tributária pleiteada. Pelo conhecimento e improvimento do recurso. Houve ainda um pedido de reconsideração e a decisão fundada no Parecer no 282/2009 foi mantida, restando decidido que a UPIS, no período de 1995 a 2009, não atendeu à disposição do inciso I do artigo 14 do CTN. Diante disso, assinalou a suficiência de indícios de que o procedimento de legalidade fiscalizatória não foi observado pelo TARF, em virtude da impossibilidade de reconhecimento da imunidade tributária sem a demonstração do preenchimento dos requisitos legais pela entidade educacional. Acrescentou, “quanto ao perigo de dano e risco de ineficácia da decisão, também estão presentes, posto que a decisão administrativa, se não for suspensa, impede a atuação legítima da fiscalização em relação à atuação da entidade, bem como impede que o Distrito Federal possa promover as medidas pertinentes para exigir eventuais tributos devidos”. Inconformada, a ré UPIS interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 21788153), a agravante afirma que a ação originária trata especificamente sobre a exigibilidade do Imposto sobre Serviços (ISS) nos exercícios de 2006 e 2007, suscitando a inadequação da via eleita, por violação ao art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 7.347/1985 (LACP), que veda a discussão de matéria tributária em ação civil pública. Menciona a necessidade de que a ação civil pública veicule pedido específico de cunho cominatório ou condenatório, à luz do art. 3o da LACP. Aduz ilegitimidade do Ministério Público para pleitear, em nome próprio, direito da Fazenda Pública do Distrito Federal, consubstanciado em interesse público secundário arrecadatório. Sustenta fazer jus à imunidade tributária e sintetiza tratar o processo administrativo fiscal n. 040.005.435/2007 sobre a necessidade ou não de prévia fiscalização por autoridade tributária, a respeito do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, para viabilizar o lançamento do tributo, mediante a lavratura do auto de infração. Esclarece o entendimento da Secretaria de Fazenda do DF (SEFAZ/DF) e do MPDFT pela dispensa de fiscalização prévia, ao passo que o TARF/DF concluiu de forma contrária. Colaciona, na peça recursal, a seguinte digressão sobre questões de fato que permeiam a discussão principal: 33. Em 2007 a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal expediu “Termo de Início de Fiscalização” (ID. 77110468) e, a partir de então, solicitou à agravante alguns documentos e esclarecimentos (os quais foram prestados a tempo e modo). Tempos depois, a SEFAZ/DF expediu “Termo de Encerramento de Fiscalização” (ID n. 77110470) e o “Auto de Infração no 8.324/2007” (ID n. 77110472), efetuando o lançamento do ISS no período de 2006/2007. Apesar de a expressão “Fiscalização” constar estampada nos documentos, a verdade é que não houve qualquer fiscalização, tendo a SEFAZ solicitado informações que entendeu necessários para tão somente conseguir “calcular” o tributo que ela já (previamente) entendia devido. Isso porque a SEFAZ/DF entende que o fato de “suspendido a imunidade” da agravante no período de 1997 a 2001, no bojo do processo administrativo n. 040.001.397/98, autorizaria a cobrança para todos os períodos futuros. 34. A agravante, na ocasião, apresentou impugnação ao auto de infração em referência, instaurando o processo administrativo fiscal n. n. 040.005.435/2007 (que é o objeto central da ação civil pública). Em seguida, ao julgar a referida impugnação (1a instância administrativa), a própria Autoridade Julgadora reconheceu expressamente o fato de que não houve fiscalização prévia e específica da agravante a justificar a lavratura do Auto de Infração n. 8.324/2007 - GEAUT, sendo que o referido auto foi lavrado com base no processo administrativo n. 040.001.397/98 que teve por objeto os anos de 1997/2001 (ID n. 77110474). (...) 35. Diante desse entendimento completamente ilegal/inconstitucional da SEFAZ/DF em 1o grau do contencioso administrativo, a instituição agravante não teve alternativa senão interpor recurso voluntário (ID n. 77110475) - de modo a devolver ao E. TARF/DF essa matéria. Destarte, quando do julgamento do recurso, o Tribunal Administrativo entendeu tão somente por anular o item “I” do Auto de Infração n. 8.324/2007 – GEAUT por VÍCIO FORMAL. Confira-se o teor do acórdão (ID n. 77110477): “ACÓRDÃO DA 1a. CÂMARA No. 24 / 2012 EMENTA: ISS – AUTO DE INFRAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE – NÃO DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ANO A ANO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ITEM I DO AUTO DE INFRAÇÃO – ACOLHIMENTO – O reconhecimento da imunidade tributária prevista na Constituição Federal não está vinculado ou condicionado a qualquer ato administrativo, bastando para tanto que se comprove que a entidade atende aos requisitos estabelecidos no Código Tributário Nacional. A falta de legislação no Distrito Federal que trate da regulamentação quanto aos procedimentos da matéria leva à aplicação de legislação federal e jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nessa linha de entendimento, a quebra da imunidade é tratada como suspensão e ocorrerá sempre que houver uma comprovação fática de violação a qualquer dos incisos I, II e III do art. 14 do CTN, devendo ser anual e comprovada com os supostos vícios que deram origem ao auto de infração constatados pela fiscalização, realizada nos respectivos exercícios, não se podendo presumir sua ocorrência em período não objeto da fiscalização, sendo restabelecida automaticamente no ano seguinte, desde que preencha os requisitos dispostos no art. 14 do CTN, não carecendo de ato administrativo, mas de condições que podem se efetuar por correções ou adequações. No presente trabalho, não se constatou a comprovação fática nos exercícios de 2006 e 2007, que poderia ser matéria de apreciação. Preliminar de nulidade que se acolhe quanto ao item I do auto de infração, mantendo-se inalterada a exigência do item II. DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima identificadas, acorda a 1.a Câmara do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, à unanimidade, conhecer do recurso para, inicialmente, à unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do item I do Auto de Infração, nos termos do voto do Conselheiro Relator, com declaração de voto do Conselheiro Giovani Leal da Silva. Sala das Sessões, Brasília – DF, em 11 de abril de 2012.” 36. Para que não paire dúvidas sobre o teor da decisão, confira-se o voto exarado pelo Conselheiro Giovani Leal da Silva (o qual conduziu o voto dos demais) (ID n. 77110476): “[...] Ora, se a suspensão é transitória, os requisitos que propiciam a imunidade precisam ser verificados a cada exercício, mesmo que acumulados em até cinco anos. Exemplificando: se o fisco deseja verificar o preenchimento de tais requisitos para os exercícios de 2005 a 2009, deve fazê-lo em relação a cada um dos anos, suspendendo a imunidade somente em relação àquele(s) exercício(s) em que não se confirmou pelo menos uma das condições impostas pelo art. 14 do CTN. Nesse caso, poderia o fisco promover o lançamento, daí o entendimento de que não estamos tratando de improcedência, conforme o voto do Relator. Nos presentes autos, a suspensão alcançou os exercícios de 1997 a 2002, mas foi estendida aos exercícios de 2006 e 2007. Assiste, portanto, razão ao contribuinte, quando arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento (item 3.4 do recurso e pedido “c” de fls. 452), porquanto o período alcançado não foi objeto de verificação capaz de ensejar a suspensão da imunidade e, consequentemente, a constituição do crédito tributário. Com relação ao item II, que trata do cumprimento de obrigações acessórias, no entanto, a decisão singular não merece reparos, na medida em que, mesmo que reconhecida a imunidade, permanece a obrigatoriedade de emitir notas fiscais e escriturar os livros entre outras, pois conforme o art. 7a, § 1o, do CT/DF: [...] Isto posto, conheço do recurso para, em preliminar, declarar a nulidade parcial do auto de infração, alcançando tão somente o item I, ressalvando, no entanto, que outro poderá ser lavrado, se suspensa a imunidade do período, observados o prazo de decadência e outros processos de reconhecimento de imunidade, se existentes, ainda em andamento. É a declaração de voto.”. 37. Em todos os julgamentos seguintes, o TARF/DF manteve o mesmo entendimento. 38. Assim, conclui-se facilmente que, a partir desse julgamento, nada impedia, à época, que a Administração Tributária do Distrito Federal procedesse a nova fiscalização prévia e específica no período de 2006 e 2007 e, a partir disso, lavrasse novo auto de infração - dessa vez com a observância da suspensão prévia da imunidade antes da lavratura do auto! 39. Desse modo, é completamente equivocada (data maxima venia) a alegação contida na r. decisão recorrida no sentido de que a Autoridade Fiscal restou supostamente impedida de fiscalizar, realizar procedimentos administrativos ou mesmo de lançar o tributo em face da instituição agravante por meio de novo auto de infração, desde que isso fosse feito na forma da lei. O TARF/DF, por meio de suas decisões, tão somente tornou nulo o auto de infração que, conforme visto, foi lavrado sem o cuidado mínimo de se verificar se o contribuinte (no caso, a agravante) realmente violou alguma norma tributária. (...) (Id 21788153, p. 8/10) Brada estarem atendidos os requisitos erigidos pelo art. 1.019, I, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Destaca que, nada obstante o deferimento liminar proferido pelo juízo de origem, não há perigo da demora a amparar a suspensão da decisão do TARF, na medida em que esta não impedia que a Administração Tributária do Distrito Federal procedesse à nova fiscalização prévia e específica no período de 2006 e 2007, para sim, a partir disso, lavrasse novo auto de infração, com a observância da suspensão prévia da imunidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de suspender a tramitação da ação civil pública até o julgamento definitivo do agravo de instrumento ou, subsidiariamente, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão atacada, de modo que se mantenham válidas todas as decisões do TARF/DF proferidas no processo administrativo 040.005.435/2007. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de extinguir a ação civil pública ou, considerando o princípio da eventualidade, confirmando a medida liminarmente pleiteada, com retorno da situação jurídica ao status quo ante. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 21788119 e 21788120). O recurso foi parcialmente admitido e o efeito suspensivo, indeferido por esta relatoria (Id 22382919). O d. Ministério Público manifestou a concordância com a decisão de indeferimento do efeito suspensivo (Id 22446048). A parte agravante não interpôs recurso (Id 23871056). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (Id 24826052). A agravante requereu a cassação da decisão de indeferimento do efeito suspensivo, com fundamento em análise precipitada do mérito da ação originária; distorção quanto ao objeto da discussão, conforme reconhecido pela e. 5a Turma Cível no processo 0700732-16.2020.8.07.0018. Ao final, requereu que CHAMA-SE O FEITO À ORDEM para que o julgamento de mérito do agravo se dê nos exatos termos do objeto da demanda, ou seja, se o entendimento do TARF/DF sobre o ser do Fisco o ônus de desconstituir a presunção de imunidade tributária da instituição de educação sem fins lucrativos (Id 25087970). Posteriormente, a agravante apresentou nova petição, em que comunicou haver sido julgada a lide originária e, por esse motivo, o recurso estar prejudicado e, diante dessa situação, dele desistiu (Ids 25874455 e 25874457). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, consoante o art. 996, caput, do CPC[2], como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Em razão da notícia de julgamento da lide, trazida pela parte agravante, consultei o PJe da 1a instância e verifiquei ter sido julgada pela e. 3a Vara da Fazenda Pública do DF a lide deduzida na ação civil pública 0706503-72.2020.8.07.0018 movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelo Distrito Federal em desfavor da União Pioneira de Integração Social - UPIS em 19/5/2021 por sentença de extinção do processo com resolução do mérito, cujo dispositivo consigna literalmente: Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. E ainda, acolho a preliminar da requerida para dar à causa valor simbólico de R$ 1000,00 [um mil reais]. Dispensada do pagamento de custas e honorários em face do art. 18 da Lei de Ação Civil Pública. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Intime-se o Ministério Público da presente sentença. Intime-se o Distrito Federal da sentença prolatada. A comunicação do julgamento da lide pela parte agravante e o reconhecimento por ela manifestado de estar o recurso prejudicado se assemelha à comunicação prevista no art. 1.018, caput e § 1o, do CPC: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. A parte agravante, devido a esse julgamento com extinção do processo com resolução do mérito, em manifestação superveniente nestes autos, disse que o agravo de instrumento estava prejudicado pela perda do objeto e desistiu do recurso (Id 25874455). Evidente a perda superveniente de interesse recursal, porque o agravo de instrumento se tornou desnecessário e inútil para a parte recorrente por fatos supervenientes a sua interposição. Inviável a desistência do recurso, porquanto não mais possível exercer essa faculdade processual devido à perda superveniente do interesse de agir. Prejudicada igualmente a petição em que a parte agravante tardiamente atacou a decisão de indeferimento do efeito suspensivo (Id 25087970). A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Depreendo dessa manifestação a perda superveniente do interesse recursal da parte agravante. Em consequência, deve ser negado seguimento ao recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III e XIII[4], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 25 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)